Tribunal: STF
Processo: ARE 1330507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Acolhimento. Juros de mora. Nulidade da CDA. Inexistência. Prosseguimento da execução mediante simples cálculo aritmético para expurgar o valor reconhecidamente indevido (REsp nº 1.115.501/SP). Alegação de que a multa possui caráter confiscatório. Descabimento. Hipótese em que o percentual elevado da multa é justificado pelo seu caráter punitivo, necessário para coibir a elisão fiscal, revelando-se moderada tendo em conta o seu propósito. Posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da sucumbência recíproca, diante do parcial acolhimento da objeção. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 145, § 1°; 150, IV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Em que pese o inconformismo da agravante, não se vislumbra qualquer vício na respeitável decisão agravada, uma vez que a irregularidade da taxa de juros não torna nula a respectiva CDA. Nesse particular, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que sendo necessário mero cálculo aritmético, para expurgar a parcela indevida, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (REsp nº 1.115.501/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 10.11.2010, DJe 30.11.2010).
    (...)
    Destarte, não havendo necessidade de substituição da CDA, autoriza-se o prosseguimento da execução mediante “simples cálculo aritmético” já que esta providência, como já afirmado, é suficiente para expurgar o valor reconhecidamente indevido. Não prospera, ainda, a alegação de inclusão indevida de honorários advocatícios na CDA, pois, como observou o MM. Juízo “a quo”, “a leitura das CDAs que fundamentam esta execução demonstra que não houve inscrição de valores referentes a honorários advocatícios, mas tão somente o tributo, os juros, a correção e a multa” (fls. 219). A questão atinente ao percentual de 20% da multa configurar ou não confisco já foi objeto de decisão pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 582.461 RG/SP, reconhecida a sua repercussão geral sob a rubrica:
    “Tema 214 - a) Inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo; b) Emprego da taxa SELIC para fins tributários; c) Natureza de multa moratória fixada em 20% do valor do tributo”. 
    A despeito de ser elevada, multa moratória de 20% não ofende o princípio da vedação do confisco, uma vez que sua finalidade precípua é coibir a sonegação de maneira efetiva. Assume, portanto, caráter eminentemente punitivo e, sob esse aspecto, conclui-se estar dentro dos limites do razoável, conforme se verifica do voto do Ministro Relator:
    “De fato, a aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. (...) Destarte, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento)”. 
    Por fim, não comporta acolhimento a pretensão de imputar os ônus da sucumbência exclusivamente ao agravado, uma vez que o acolhimento parcial da impugnação, somente no que se refere aos juros moratórios, justifica a sucumbência recíproca. Curial, pois, a manutenção da r. decisão agravada. Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente